Tribunal: CARF
Processo: 10830.923649/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.923649/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.782 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
THORNTON ELETRÔNICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no âmbito do
contencioso administrativo quando este é auto evidente ou quando este está
devidamente comprovado nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o erro material no preenchimento da DCOMP, devendo a
Administração Tributária prolatar nova decisão considerando que o crédito apontado é o saldo
negativo de IRPJ do ano 2005, conforme demonstrado nos autos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
003.781, de 16 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10830.900598/2010-08,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.923649/2009-28
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.782 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.923649/2009-28

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
THORNTON ELETRÔNICA EIRELI, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão, pela DRJ, interpôs recurso voluntário
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela
decisão.
O processo trata de declaração de compensação a qual aponta direito creditório a
título de pagamento indevido de IRRF (código 6800), o qual teria sido recolhido por meio de
DARF.
Ao apreciar a declaração do contribuinte, a Administração Tributária não
localizou o pagamento apontado na DCOMP, o que deu ensejo à intimação, para que a DCOMP
fosse retificada. Em resposta, o contribuinte informou que errou ao apontar o crédito de
pagamento indevido de IRRF, quando o certo seria o crédito de saldo negativo de IRPJ. Informa,
ainda, que tentou retificara DCOMP, mas o sistema não permitiu alterar o tipo do crédito. Juntou
o informe de rendimentos financeiros, em que conta retenção de imposto de renda.
Saliente-se que o contribuinte possui outra DCOMP em que pleiteia a repetição do
restante do pagamento indevido realizado pelo mesmo DARF.
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de não
ter confirmado a existência do DARF apontado na DCOMP, nos termos do despacho decisório.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
em que repete as informações prestadas anteriormente, acima apontadas, e alega que foi
impedido, de forma irregular, de retificar a sua DCOMP.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, ao considerar que a
retificação da natureza do direito creditório não é permitida em uma DCOMP já transmitida, de
forma que a providência a ser tomada seria o cancelamento da declaração, conforme o seguinte
excerto.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa os mesmos argumentos
contidos na impugnação e junta, em adição, cópia de trechos da correspondente DIPJ.
É o relatório.
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.782 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.923649/2009-28

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2016 (fls. 74)
e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/07/2016 (fls. 76). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF. A Administração Tributária verificou que o
pagamento não existia e intimou o contribuinte para que ele retificasse eventual erro a
sua DCOMP ou, caso contrário, comparecesse a uma unidade da Receita Federal para
apresentar o correspondente DARF.
O contribuinte não retificou a DCOMP e não apresentou o DARF à Receita Federal,
mas apresentou uma petição na qual informou que errou ao apontar o crédito de
pagamento indevido de IRRF, quando o certo seria o crédito de saldo negativo de IRPJ.
Informa, ainda, que tentou retificar a DCOMP, mas o sistema não permitiu alterar o tipo
do crédito.
A Administração Tributária não homologou a DCOMP e o contribuinte instaurou o
presente contencioso administrativo alegando que o sistema o impediu de retificar a sua
DCOMP e que seu direito é legítimo, devendo ser privilegiado o princípio da verdade
material.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade
material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
probatório do recorrente, por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” do saldo
negativo e “ano-calendário” do saldo negativo. O mesmo quando o erro não é evidente,
mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, de que a realidade fática não
é exatamente o que foi declarado na DCOMP. Nessa última situação, a prova se faz
necessária em razão de o erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência
das informações afeta a própria constituição de um crédito tributário, o que ocorre
quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Na espécie, o contribuinte errou ao indicar um pagamento indevido ou a maior de IRRF,
pois o pagamento apontado não foi feito por ele, mas por uma instituição financeira e
em seu benefício, conforme o informe de rendimentos apresentado (fls. 86). Parece-me
evidente que a verdadeira vontade do contribuinte era aproveitar esse pagamento, mas a
forma correta seria o saldo negativo do correspondente ano, conforme evidenciado pela
sua DIPJ (fls. 89).
O erro assim evidenciado levaria ao acolhimento parcial do pedido do recorrente,
conforme o entendimento desta turma, expressado em outros julgamentos. Todavia, na
espécie, há uma situação que exige uma maior reflexão: a Administração Tributária,
antes da não homologação da DCOMP, informou o contribuinte da inexistência do
DARF e o intimou a adotar providências (retificação da DCOMP ou comprovação do
pagamento). Diante da inexistência do pagamento, nenhuma dessas medidas era devida.
A única medida cabível seria cancelar a DCOMP de pagamento indevido ou a maior e
apresentar nova DCOMP de saldo negativo, conforme apontado na decisão recorrida.
Todavia, o contribuinte insistiu na retificação da DCOMP, o que não foi permitido pelo
sistema, pois exigiria a alteração da natureza jurídica do direito creditório, ou seja,
corresponderia a um novo pedido.
Apesar de o indeferimento do pedido de retificação acima apontado ser razoável, ele
não está estipulado na Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.782 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.923649/2009-28

Adicionalmente, o cancelamento da referida DCOMP também seria indeferido, uma vez
que o contribuinte já havia sido intimado para apresentar documentos, nos termos do
parágrafo único do artigo 62 da referida IN SRF no 600/2005, verbis:
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Assim, entendo que a única forma possível de reparação do erro do contribuinte é o
presente processo administrativo.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o erro material no preenchimento da DCOMP, devendo a
Administração Tributária prolatar nova decisão considerando que o crédito apontado é o
saldo negativo de IRPJ do ano 2005, conforme demonstrado nos presentes autos.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o erro material no preenchimento da DCOMP, devendo a Administração Tributária prolatar nova decisão
considerando que o crédito apontado é o saldo negativo de IRPJ do ano 2005, conforme demonstrado nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital